Tribunal: TJPA
Processo: 0817423-02.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817423-02.2025.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARCOS CARDOSO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0817423-02.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS CARDOSO DE OLIVEIRA

ADVOGADA: SIMONE DA CONCEIÇÃO LOPES MENDES – OAB/PA 24254

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. FALHA TÉCNICA NO SISTEMA DA FAZENDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato que bloqueou a renovação de isenção de IPVA para pessoa com deficiência, com base em pendência do licenciamento de veículo, ocorrida em razão de falha técnica nos sistemas da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A autoridade coatora sustentou a ausência de direito líquido e certo por falta de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória, além da intempestividade do requerimento administrativo de renovação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito líquido e certo à isenção de IPVA é comprovado por meio de laudo médico oficial e pela concessão do benefício em exercício anterior, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais pelo impetrante;

4. A legislação tributária estadual (Lei Estadual n.º 6.017/1996) estabelece que a renovação da isenção de IPVA para pessoa com deficiência é automática, sendo o requerimento formal exigido apenas no primeiro emplacamento, dispensando novo pedido anual enquanto mantidas as condições;

5. A falha técnica no sistema da administração tributária, que impede a renovação automática de um benefício fiscal previsto em lei, não pode ser oposta ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: “A pendência de apresentação de documentos pelo contribuinte em razão de falha técnica nos sistemas da administração fazendária não pode, por si só, constituir óbice à renovação da isenção de IPVA para pessoa com deficiência.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 6.017/1996, art. 3º, XII, “a”, e § 3º; Lei n.º 12.016/2009, art. 25.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCOS CARDOSO DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ.

Na exordial (Id. 29343933), o impetrante alegou que é deficiente físico e beneficiário de isenção de IPVA. Afirmou que a renovação da isenção para 2025 seria automática de acordo com as regras da SEFA, porém sua renovação foi bloqueada em razão de pendência de licenciamento de outro veículo de sua propriedade e, mesmo após sanada a pendência, a renovação permaneceu indevidamente bloqueada no sistema, impossibilitando o envio de novo requerimento, mesmo após solicitação de correção da falha técnica imputável à SEFA. Requereu a tutela de urgência e, ao final, a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que insira manualmente no sistema a isenção de IPVA do veículo de placa QDB1G57, ou, eventualmente, autorizar a emissão imediata do boleto de licenciamento com o valor isento, com base na concessão de 2024.

Em decisão de Id. 30069170, deferi a medida liminar.

A autoridade impetrada apresentou informações (Id. 30557946), aduzindo a ausência de prova pré-constituída, a necessidade de dilação probatória e a inexistência de direito líquido e certo pela falta de comprovação do preenchimento dos requisitos legais da isenção pleiteada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou aditamento às informações (Id. 30865373), sustentando que o requerimento administrativo de isenção foi apresentado intempestivamente, após a data de vencimento do tributo.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 31110957), opinou pela concessão da segurança.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do Mandado de Segurança.

As alegações do impetrante restaram comprovadas por meio da documentação juntada à exordial. O laudo de avaliação de junta médica do CONTRAN (Id.

29343945) demonstra a classificação como pessoa com deficiência física e a portaria de Id. 29343948 demonstra a concessão do benefício fiscal no exercício de 2024.

Embora a parte impetrada sustente a intempestividade do pedido administrativo de isenção no exercício de 2025, a Lei Estadual n.º 6.017/1996, em seu art. 3º, XII, “a” e § 3º, prevê que a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, sendo reconhecida, de forma automática, o benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário, como é o caso nos presentes autos.

Desse modo, o direito líquido e certo do impetrante não se condiciona à apresentação do pedido de renovação, que deve ser feita de forma automática enquanto mantido o preenchimento dos requisitos.

Além disso, o impetrante comprovou a falha técnica no sistema da SEFA, que impediu o cadastro dos dados acerca da deficiência (Id. 29343935 e Id. 29343939), bem como que requereu administrativamente a solução do problema técnico, sem sucesso (Id. 29343938 e Id. 29343943), fato que não pode ser oposto ao contribuinte para impedir a renovação da isenção.

Portanto, não prosperam os argumentos da parte impetrada.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
concedo a segurança
, confirmando a medida liminar, para determinar à parte impetrada que proceda à inserção, em seu sistema, das informações comprobatórias da isenção de IPVA do autor referente ao veículo Honda Fit de placa QDB1G57, ou, caso não seja possível fazê-lo por razões técnicas, que autorize a imediata emissão de boleto de licenciamento contemplando a isenção já concedida no exercício anterior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da responsabilidade pessoal, cível e penal, em caso de descumprimento. Sem custas, vencida a Fazenda Pública. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei n.º 12.016/09, Súmula 512/STF e Súmula 105/STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025